Tribunal: TJMT
Processo: 1039751-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1039751-02.2022.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Embargante: PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO e LUCIANA PEDROSA DUARTE.
Embargados: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CUIABÁ.
Data do Julgamento virtual: 29/04 a 02/05/2024.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - CORRIGIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039751-02.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE CARVALHO BERIGO - CPF: 138.529.061-72 (RECORRENTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), LUCIANA PEDROSA DUARTE - CPF: 018.402.031-02 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - CORRIGIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu dos embargos manejados pelos embargantes e os acolheu para corrigir erro material.

Os embargantes alegam que a
decisum
padece de erro material, no tocante a expressão “recorrentes” ao invés de “recorridos”.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os embargantes alegam que a decisum padece de erro material, no tocante a expressão “recorrentes” ao invés de “recorridos”.

Analisando o acórdão proferido, é possível constatar que ocorreu o erro material, e a inversão da expressão “recorrente” ao invés de “recorridos”. Assim, verifico que assiste razão aos embargantes no tocante ao erro material apontado, o qual passo a sanar.

Assim, onde se lê:

“
Ainda, determino que os recorrentes, realizem o pagamento das faturas do período referente ao consumo de energia que alimentou o sistema de home care de 05/11/2018 à 11/10/2023, bem como, eventuais encargos correspondentes a tal período.”

Leia-se:

“
Ainda, determino que os recorridos, realizem o pagamento das faturas do período referente ao consumo de energia que alimentou o sistema de home care de 05/11/2018 à 11/10/2023, bem como, eventuais encargos correspondentes a tal período.”

Por tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, a fim de sanar o erro material apontado, mantida, no mais, a decisão embargada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024